Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023106-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE - CPF: 068.506.341-00 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA PASEP.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante, em ação que versa sobre alegados saques indevidos na conta PASEP da autora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a prescrição da ação para recomposição do saldo do PASEP. Discute-se, ainda, a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP.

4. A jurisprudência consolidada estabelece a competência da Justiça Estadual para julgar ações que envolvam o Programa PASEP, afastando a alegação de competência da Justiça Federal.

5. A argumentação sobre prescrição e ilegitimidade passiva está diretamente vinculada ao mérito da ação, impossibilitando análise satisfativa em sede de agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento de ações que discutam eventuais saques indevidos e falhas na gestão da conta."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Conflito de Competência 161.590/PE; TJMT, AI 1001957-07.2021.8.11.
0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163807804 –
autos de origem PJE No 1035277-22.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de relação de consumo, as relações entre beneficiários do Programa Pasep e o gestor do fundo, Banco do Brasil.

Sustenta que a o Tema 1
.
150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. Contudo, não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. Assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal.

Defende que a ilegitimidade passiva encontra guarida com base no julgamento do Tema 1150 do STJ, sob o argumento de que é mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos, sendo a União a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Suscita, ainda, que o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal. A regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, seja conhecido e provido os pedidos de reconhecimento da prescrição, bem como a falta de interesse de agir da Agravada. Ademais pela legitimidade da União, consequentemente, a competência da justiça federal para julgamento e determinando justiça federal. Seja reconhecida a prescrição do direito de ação da parte autora.

Tutela recursal indeferida em ID. 234984198.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões (ID. 240252655), sustentando a
legitimidade Passiva
do Banco do Brasil, afirmando que este é responsável pela custódia dos valores subtraídos da conta PASEP da autora em 1988, afastando a tese de mero depositário. Defendeu também que a
competência
para julgar o feito é da Justiça Estadual, citando jurisprudência para embasar a argumentação. Por fim, alegou
Má-Fé Processual
da parte agravante, ao considerar o recurso manifestamente protelatório, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em 10%.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 234410659.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

VOTO

Egré
gia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163807804 –
autos de origem PJE No 1035277-22.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

No âmbito recursal, a parte Agra
vante
sustentou
a inaplic
abilidade do Código de Defesa do Consumidor (
CDC) nas relações entre os beneficiários do Programa Pasep e o Banco do Brasil, gestor do fundo, argumentando que não se configura uma relação de consumo.

A Agravante
defendeu

que, embora o Tema 1.150 do STJ tenha estabelecido um prazo prescricional de 10 anos para ações indenizatórias por desfalques em contas, o presente caso refere-se a uma ação revisional de saldo do Pasep, com alteração dos índices de correção. Assim,
aleg
ou
que o prazo prescricional adequado seria de 5 anos, e não de 10.

Além disso,
argument
ou
sob
a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, apoiando-se no mesmo Tema 1.150 do STJ, ao afirmar que a instituição financeira atua apenas como depositária das quantias do Pasep, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos, sendo a União Federal a responsável pela gestão e normatização do fundo.

Diante disso, a Agravante
arguiu

que a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988.

Por fim, a parte Agravante
pleite
ou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescriç
ão do direito de ação da parte Agravada, a ilegitimidade do Banco do Brasil no polo passivo, e a declaração de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões, sustentando a
legitimidade Passiva
do Banco do Brasil, afirmando que este é responsável pela custódia dos valores subtraídos da conta PASEP da autora em 1988, afastando a tese de mero depositário. Defendeu também que a
competência
para julgar o feito é da Justiça Estadual, citando jurisprudência para embasar a argumentação. Por fim, alegou
Má-Fé Processual
da parte agravante, ao considerar o recurso manifestamente protelatório, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em 10%.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

A decisão agravada
rejeitou
o
s
pedido
s
sob o seguinte fundamento:

“Inicialmente, com relação a prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150[1]), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação as microfilmagens dos extratos apresentadas nos autos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “[...] i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]”, assim rejeito esta preliminar. Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII:

"Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

E, ainda, o art. 3o do CDC, assim dispõe:

"Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.

Por oportuno ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito.

DEFIRO a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida, e nomeio como perito contador Sr. José Alves de Souza, com endereço na Rua Tremembé, n.o 100, Bairro
Coophema
, Cidade de Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99607- 0580 e e-mail
josalves0804@gmail.com
, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, II e III, do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise
dos pedidos
.

Da leitura do processo, verifica-se que a parte agravada suscita falha na prestação do serviço do Banco agravante em relação a sua conta PASEP, sob o argumento da existência de saques indevidos e desfalques nesta conta, o que configura legitimidade do Banco agravante para compor o polo passivo da ação originária, bem como afasta a tese de inaplicabilidade do CDC. E, por conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, de acordo com o julgamento do Tema Repetitivo 1
.
150 do STJ, item i, “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Ademais, quanto a Incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União,
está
também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou o entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019) – Grifo Nosso

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ. (N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024) – Grifo Nosso

Dessa forma, evidenciada a natureza cível da questão em tela, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos na sua conta PASEP, tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), c
onclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Registro, ainda, que as teses sustentadas pela agravante, sobretudo no que se refere a ocorrência de prescrição, inexistência de desfalques e falta de interesse de agir, estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediat
a do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao
resultad
o útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo
jul
gado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Assim, em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a aprecia
ção final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

D
eixo de
acolher o pedido da parte agravada em majorar os honorários advocatícios em 10%
por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024